Tribunal: TJMT
Processo: 1055729-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055729-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ALISSON MORATELLI - CPF: 057.669.371-56 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou nula a cassação de CNH definitiva do autor, em razão de infração de natureza gravíssima cometida durante o período de permissão para dirigir (PPD), mas após a emissão da habilitação definitiva, sem a instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva já emitida, quando o fundamento for infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a não consolidação da PPD em CNH definitiva seja efeito automático de infrações graves ou gravíssimas cometidas no período probatório, conforme art. 148, § 3o do CTB, uma vez emitida a CNH definitiva, sua cassação exige a instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 265 do CTB.

4. A expedição da CNH definitiva pela Administração Pública gera presunção de legalidade e estabilidade, de modo que sua desconstituição, mesmo por fato anterior, exige o respeito ao devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 148, §§ 2o, 3o e 4o, e 265; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; Turma Recursal TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 05.06.2025; Turma Recursal TJMT, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1055729-37.2025.8.11.0001

Origem
:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

Recorrido:
Alisson Moratelli

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Alisson Moratelli ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiou que: a) possui CNH desde 06/03/2024, tendo obtido sua CNH definitiva após o vencimento da PPD (permissão para dirigir); b) posteriormente foi surpreendido com a notícia de que sua CNH estava cassada em razão de infração cometida em 14/02/2025; c) jamais foi notificado para apresentar defesa administrativa, tomando conhecimento somente quando consultou o aplicativo Carteira Digital;
e
d) a aplicação da penalidade de cassação ocorreu de forma irregular, sem instauração de procedimento administrativo. Requereu a declaração de nulidade da cassação da CNH e o desbloqueio de sua habilitação.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
no caso dos autos, a CNH foi cassada após findo o período da permissão e após emissão da carteira definitiva;
b
) incide na hipótese o artigo 265 do CTB, que exige processo administrativo para cassação do documento de habilitação;
e c
) restou incontroverso que no ato da cassação o autor já possuía CNH definitiva, sendo necessária a instauração de processo administrativo.
Julgou
proced
ente a ação para
declar
ar
a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva do autor em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir
e
determin
ar
ao
reclamado
que proced
a com

a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário do requerente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é desnecessária a instauração de procedimento administrativo no presente caso, conforme art. 21 e art. 28, §

2o da Resolução 723 do CONTRAN; b) o bloqueio ocorre em razão da lavratura do Auto de Infração durante o período de permissão; c) o cancelamento da CNH definitiva é efeito automático da autuação; d) o contraditório e ampla defesa foram devidamente assegurados no processo de autuação da multa; e) o recorrido não preencheu os requisitos para conversão da PPD em CNH definitiva; f) a infração de trânsito apresentada extemporaneamente não pode ser utilizada como subterfúgio para se eximir do fato de que afeta a segurança pública; g) a concessão da habilitação definitiva não decorre de erro do DETRAN, mas do dever de observar garantias constitucionais;
e
h) há presunção de legitimidade dos atos administrativos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§

2o). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§

3o).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).”

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)”

“(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

No caso concreto, o recorrido obteve sua primeira habilitação em 06 de março de 2024 (ID
334123524
/PJe2), iniciando o período de um ano da Permissão para Dirigir (PPD). Em 14 de fevereiro de 2025, cometeu infração de natureza gravíssima (ID
334123525
/PJe2), ou seja, dentro do período probatório.

Contudo, em 26 de março de 2025, o DETRAN-MT emitiu a Carteira Nacional de Habilitação definitiva em favor do recorrido (ID
334123524
/PJe2). Somente em 24 de julho de 2025, a autarquia procedeu à cassação do documento já consolidado (ID
334123525
/PJe2).

A tese do recorrente, de que a cassação seria um efeito automático da infração cometida no período da PPD, não se sustenta. Essa regra se aplica à
não concessão
da CNH definitiva. Uma vez que a Administração Pública expediu o documento definitivo, consolidou um ato administrativo que gera presunção de legalidade e estabilidade.

Dessa forma, a desconstituição desse ato, mesmo que por fato anterior, exige a instauração de um processo administrativo específico, garantindo ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. O próprio recorrente admite em sua contestação
que não instaura processo administrativo para essa finalidade, o que corrobora a violação ao devido processo legal.

Portanto, a anulação do ato administrativo que cassou a CNH definitiva do recorrido é medida que se impõe, uma vez que não foi precedida do devido processo administrativo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes
fixados em R$

800,00,
eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026